Tribunal: TJMT
Processo: 1000579-91.2023.8.11.0017
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000579-91.2023.8.11.0017
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ELIANE DIAS DE FARIAS - CPF: 692.018.381-15 (RECORRENTE), LUCAS PINHEIRO CIRIACO - CPF: 028.125.631-41 (ADVOGADO), FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 06.881.898/0001-30 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DO JULGAMENTO

AGRAVO INTERNO –
INADMISSIBILIDADE DE SUSTENTAÇÃO ORAL
– NEGATIVAÇÃO - ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA – NEGATIVAÇÃO DEVIDA -

EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO -
DECISÃO MONOCRÁTICA JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS DECLINADOS NA INICIAL –
SENTENÇA REFORMADA
– AGRAVO INTERNO
CONHECIDO E PROVIDO.

1. O Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução TJMT/OE no 16/2023) não prevê em seu artigo 49, §1°, a possibilidade de sustentação oral (nas sessões ordinárias e extraordinárias) para o julgamento de Agravo Interno.

2. Para que seja imputada a responsabilidade civil (artigo 927 do Código Civil c/c artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor), faz-se necessário o preenchimento dos requisitos, sendo: conduta ilícita, nexo causal e dano.

3. A inscrição nos órgãos de proteção ao crédito com a comprovação da origem não configura ato ilícito (artigo 186 do Código Civil), por se tratar de exercício regular de direito (artigo 188, inciso I, do Código Civil).

4.
A
decisão monocrática julgou parcialmente procedente os pedidos declinados na inicial para, “in verbis”: “
DECLARAR a inexistência da relação jurídica entre as Partes

concernente ao débito

discutido aos autos

e para

CONDENAR a parte reclamada a pagar a parte reclamante a quantia de R$

3.000,00 (três mil reais)
, com juros de mora a partir do evento danoso (artigo 398 do Código Civil c/c Súmula no 54 do STJ) e corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta decisão (Súmula no 362 do STJ)
”. Sic.

5. A parte agravante (parte reclamada)

pleiteia a reforma da decisão monocrática para que seja mantida a sentença do Juízo “a quo” que julgou improcedentes os pedidos declinados na inicial, pelos fundamentos apresentados neste Agravo Interno. Em contrapartida, a parte agravada (parte reclamante) pleiteia o improvimento do referido Agravo, bem como a condenação da parte recorrente em honorários advocatícios.

6. Analisando detalhadamente os autos, constata-se que o
lastro probatório juntado aos autos é suficiente para comprovar a higidez da negativação, na medida em que a parte reclamada acostou documentos que comprovam a origem do débito questionado, como demostrado pelo Juízo “a quo” (id. 204754164 destes autos).

7.
Assim, configurado o exercício regular de direito (artigo 188, inciso I, do Código Civil) da parte reclamada de cobrar seu crédito, não há que se falar em ato ilícito (artigo 186 do Código Civil) que enseje no dever de indenizar (artigo 927 do Código Civil c/c artigo 14 do Código e Defesa do Consumidor) por parte da reclamada.

8.
De suma importância mencionarmos que situação verossimilhante ao caso em epígrafe já foi decidida nesta Colenda Turma Recursal, dentre os julgados cito:

AGRAVO RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES
-
ALEGAÇÃO DE FRAUDE - DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA ORIGEM DO DÉBITO APRESENTADO NA DEFESA - NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - DEVIDA

- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO (N.U 1022919-74.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL
CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 21/11/2023, Publicado no DJE 22/11/2023
).

10.

Decisão monocrática reformada.

11.

Agravo Interno conhecido e provido.

12.
Por todo o exposto,
CONHEÇO do Agravo de Interno

e

DOU-LHE PROVIMENTO
,
para reformar a decisão monocrática atacada
,
MANTENDO a sentença de improcedência proferida pelo Juízo “a quo
”, por seus próprios fundamentos.

13. É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2024